Tribunal: TJSP
Processo: 0000269-53.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena – Reincidência e menoridade relativa – Compensação inalterada.
Reincidência – Agravamento da pena e não aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 – 'Bis in idem' – Não reconhecimento – Parâmetro de referência único para momentos e

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena – Reincidência e menoridade relativa – Compensação inalterada.
Reincidência – Agravamento da pena e não aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 – 'Bis in idem' – Não reconhecimento – Parâmetro de referência único para momentos e finalidades distintos, certo que não produz, a reincidência, tão-só o efeito de agravar a pena.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Necessidade ante as peculiaridades do caso e a primariedade do corréu – Redução intermediária consentânea.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam – Substituição inalterada em relação ao corréu, haja vista o conformismo da Acusação.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória a nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.
Regime prisional aberto – Subsistência no que diz com o corréu, haja vista a resignação ministerial.

Apelos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000269-53.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes RAFAEL CASSANTI DE SOUZA e MARLON ANTONIO FRANCA ADAO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-53.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Voto no 17.245(2)
APTES: RAFAEL CESSANTI DE SOUZA e MARLON ANTÔNIO FRANÇA ADÃO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
MAGISTRADO: Leonardo Fernando de Souza Almeida
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Pena
Reincidência e menoridade relativa
Compensação
inalterada.
Reincidência Agravamento da pena e não aplicação do § 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/06 'Bis in idem' Não reconhecimento
Parâmetro de referência único para momentos e finalidades
distintos, certo que não produz, a reincidência, tão-só o efeito de
agravar a pena.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 Necessidade
ante as peculiaridades do caso e a primariedade do corréu
Redução intermediária consentânea.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam Substituição inalterada em relação ao corréu, haja
vista o conformismo da Acusação.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória a nocividade,
certos seu potencial de disseminação e sua natureza
desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.
Regime prisional aberto Subsistência no que diz com o corréu,
haja vista a resignação ministerial.
Apelos defensivos improvidos.
A r. decisão de fls. 272/278, do d. juízo de direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Rafael Cessanti de Souza por
infração ao artigo 33, “caput”, c/c o seu § 4o, às penas de 02 anos e 06 meses de
reclusão, sob regime prisional aberto, e de 250 dias-multa, no menor valor
unitário, substituída, a pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa, na base
legal, e Marlon Antônio França Adão por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, sob regime prisional fechado, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-53.2018.8.26.0537 -Voto no
3
500 dias-multa, no piso legal, além do perdimento, em favor da União, do dinheiro
apreendido.
Determinada a expedição de alvará de soltura em favor
de Rafael, cumprido a fls. 285.
Inconformados, os apenados, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Em
pleito subsidiário, requereu, no que diz com o réu Marlon, a aplicação da benesse
da lei especial, respaldada no fato de que consubstanciado verdadeiro e
inaceitável 'bis in idem' com esteio no fato de que a um tempo exasperada as
penas e afastada a benesse da lei especial com arrimo na reincidência
certificada, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e o abrandamento do regime prisional. Ainda: postulou o abrandamento do
regime prisional. No que se refere ao inculpado Rafael, pugnou pela incidência do
redutor máximo ao ensejo da aplicação do § 4o do artigo 33 da lei especial.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa,
senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão, nas xerocópias de fotografias juntadas e nos laudos de
constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem como na prova oral
coligida.
Os acusados, ao ensejo de seus interrogatórios,
negaram envolvimento no ilícito.
Inquirido, o agente policial Felipe reportou-se a
patrulhamento de rotina, ao ensejo do qual visualizado o acusado Marlon, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-53.2018.8.26.0537 -Voto no
4
ao perceber a aproximação policial, foi ao encontro do corréu Rafael, na
sequência ambos sendo abordados, apreendidos dinheiro com o primeiro e
sacola plástica contendo drogas com o último. Rafael admitiu a execrável prática,
concluiu, linhas gerais, sendo acompanhado em sua versão por seu colega de
equipe Anderson.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, suas expressivas quantidades e
diversidade 11,7 gramas de cocaína em pó, dispersos em quarenta e quatro
porções, e 43,7 gramas de 'cannabis sativa', distribuídos em dezenove porções
e a consequente prisão em flagrante dos indigitados, somadas a suas situações
econômicas
não trouxeram prova de ocupação lícita
e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da funesta e
ilícita atividade.
De rigor, pois, a condenação, quedando inalterada a
reprimenda.
As penas partiram do mínimo legal no que se refere ao
acusado Marlon, compensando-se, na fase subsequente, reincidência e
menoridade relativa, estabilizando-se o cálculo dosimétrico.
O passado desabonador do réu é suficiente a não fazer
vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
Não se há falar em 'bis in idem' em caso de sopesar-se
a reincidência a título de agravante genérica, para, na fase final da dosimetria,
utilizá-la como impedimento às benesses da Lei de Drogas, visto se tratar de
mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintos; ademais,
além de agravar a pena, a reincidência produz efeitos outros, previsto em lei, no
caso a vedação expressa da concessão da benesse inserta no § 4o do artigo 33
da Lei 11.343/06.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO
DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.
33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA (...) 4. Não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-53.2018.8.26.0537 -Voto no
5
se falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e
para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06. É que a reincidência, além de agravar a pena,
produz outros efeitos previstos em lei. Entre eles, a não aplicação da referida
causa de diminuição de pena. Precedentes. 5. Ordem denegada (HC 149319/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, 6a T., j. 16/10/11, DJe 21/03/2012)”.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, alinhado
às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de variadas naturezas, cuja nocividade não se
desconhece, não estão a recomendar qualquer benesse ao apelante, que poderia
soar como incentivo a novas investidas na senda criminosa, traduzindo-se em
verdadeira impunidade, contrário do que busca a Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais é o indicado,
dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as famílias
brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Acrescenta-se que a condenação anterior não surtiu o
esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a fazer incursões na
seara do crime.
No que se refere ao corréu Rafael, as penas partiram
do mínimo legal, na fase derradeira do cálculo dosimétrico sofrendo consentânea
diminuição ao ensejo da aplicação da benesse da lei especial, haja vista as
quantidades de drogas apreendidas, de diversas naturezas, reconhecida a
nocividade em especial da cocaína, com alta capacidade de provocar
dependência.
Inalteradas a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do menos gravoso dos regimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-53.2018.8.26.0537 -Voto no
6
prisionais ante o conformismo ministerial.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
de RAFAEL CESSANTI DE SOUZA e MARLON ANTÔNIO FRANÇA ADÃO,
mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator